Tribunal: TJMT
Processo: 1045589-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045589-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (AGRAVANTE), MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA - CPF: 668.021.721-00 (AGRAVADO), WILSON INACIO DA SILVA - CPF: 468.661.081-87 (AGRAVADO), LILIANE PIOVEZAN DA SILVA - CPF: 571.752.681-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO EM LONGO PRAZO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA AVENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 922 DO CPC. NORMA ESPECIAL DO PROCESSO EXECUTIVO. INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL DO ART. 313, §4o, DO CPC. INCENTIVO À AUTOCOMPOSIÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral de acordo celebrado entre as partes, sob o fundamento de que a suspensão por convenção das partes estaria limitada ao prazo máximo de seis meses, nos termos do art. 313, §4o, do CPC.

2.

O acordo firmado prevê o pagamento parcelado do débito em oito prestações anuais e sucessivas, com vencimento da primeira em 15/12/2025 e da última em 15/12/2032, tendo as partes requerido a homologação da avença e a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, no âmbito da execução de título extrajudicial, é juridicamente possível suspender o processo até o cumprimento integral de acordo celebrado entre as partes quando o prazo pactuado ultrapassa o limite de seis meses previsto no art. 313, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 313, inc. II, do CPC disciplina hipótese geral de suspensão do processo por convenção das partes, estabelecendo no §4o limite temporal de seis meses, destinado a evitar paralisações indefinidas em processos submetidos ao procedimento comum.

5.

No processo executivo, contudo, o legislador instituiu disciplina específica no art. 922 do CPC, segundo o qual, convencionando as partes, o juiz deve declarar suspensa a execução durante o prazo concedido para o cumprimento voluntário da obrigação.

6.

O art. 922 configura norma especial aplicável ao processo de execução, não estabelecendo limitação temporal para a suspensão do feito, justamente para viabilizar a autocomposição e permitir o cumprimento espontâneo da obrigação pelo executado.

7.

A limitação da suspensão a prazo inferior ao estipulado pelas partes ou a extinção prematura da execução compromete a utilidade prática do processo executivo, podendo impor ao credor a necessidade de ajuizamento de nova execução em caso de inadimplemento, em afronta aos princípios da economia processual, da eficiência da prestação jurisdicional e da efetividade da execução.

8.

A manutenção da execução suspensa até o cumprimento integral do acordo preserva os atos processuais já praticados e assegura o imediato prosseguimento do feito em caso de descumprimento da avença, solução que se harmoniza com a política pública de incentivo à autocomposição prevista no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. No processo de execução, a suspensão do feito para cumprimento de acordo celebrado entre as partes se rege pela norma especial do art. 922 do CPC. 2. A limitação temporal de seis meses prevista no art. 313, §4o, do CPC não se aplica à suspensão da execução fundada em acordo destinado ao cumprimento voluntário da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313, inc. II, §4o, e 922.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1017633-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face da decisão proferida pelo
MM Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

que move em face de
MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA
,
WILSON INÁCIO DA SILVA
e
LILIANE PIOVEZAN DA SILVA,

indeferiu
o pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral de acordo firmado entre as partes, limitando tal suspensão ao prazo máximo de seis meses, conforme preceito do
art. 313, § 4o, do CPC
.

O banco agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em
error in judicando
, ao aplicar indevidamente o art. 313 do CPC, quando a hipótese dos autos deveria ser regida pelo art. 922 do mesmo diploma legal, que disciplina especificamente a suspensão da execução quando concedido prazo ao executado para cumprimento voluntário da obrigação.

Alega que, tendo as partes convencionado o pagamento parcelado do débito até o ano de
2032
, bem como requerido expressamente a suspensão do processo até o cumprimento do acordo, a decisão judicial deveria
respeitar a autonomia da vontade das partes e os princípios da economia e da efetividade processual
, evitando a extinção prematura do feito.

Defende, ainda, que a manutenção da decisão agravada poderá causar
prejuízos processuais ao exequente
, pois eventual inadimplemento do acordo exigiria o ajuizamento de nova demanda ou a instauração de nova fase processual, com perda de atos já praticados.

Diante disso, requereu o
provimento do recurso
para determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo ou até manifestação acerca de eventual inadimplemento.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi deferida em ID. 337569876, para
“suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.”
.

Regularmente intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo

sem a apresentação da contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada por
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
, em face do
MARCIA RAQUEL TIMOTEO DA SILVA
,
WILSON INÁCIO DA SILVA
e
LILIANE PIOVEZAN DA SILVA.

Sustenta que no decorrer do processo foi celebrado acordo entre as partes prevendo o pagamento parcelado da dívida em oito prestações anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/12/2025 e a última em 15/12/2032, sendo requerida pelas partes a homologação do acordo e a suspensão do processo até o adimplemento final do ajuste.

Diante disso, o juízo singular assim decidiu:

“Trata-se de pedido de homologação de acordo e suspensão do processo formulado pelas partes, com fundamento em convenção bilateral, em razão de composição amigável entabulada nos autos, cujo termo foi juntado sob o id. 192948037.

Entretanto, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

(...)

§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

Verifica-se que, no caso em tela, as partes requereram a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, sem, contudo, delimitar prazo certo e determinado, circunstância que, por implicar em suspensão por período indeterminado e potencialmente superior ao limite legal de seis meses, afronta expressamente a norma do § 4o do art. 313 do CPC.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em situação análoga, já decidiu pela impossibilidade de deferimento de pedido de suspensão por prazo superior ao legalmente permitido, mesmo que decorrente de convenção entre as partes, conforme se extrai do seguinte julgado:

(TJ-MT 10013473820208110044 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Dessa forma, o pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo, sem limitação temporal, não se coaduna com os limites legais fixados no art. 313, § 4o, do CPC, razão pela qual deve ser indeferido.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de suspensão do processo pelo prazo indeterminado até o integral cumprimento do acordo.

INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre seu interesse:

a) na extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da transação celebrada; ou

b) na suspensão do processo pelo prazo legal máximo de 06 (seis) meses, consoante art. 313, II c/c § 4o, do CPC.

Em caso de inércia, os autos serão conclusos para deliberação ulterior, inclusive com possível extinção do feito, nos termos legais. (...)” (202445577 – autos correlatos)

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição Agravante, postulando a concessão da tutela recursal.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente possível suspender a execução até o cumprimento integral de acordo celebrado entre as partes, quando o prazo pactuado ultrapassa o limite de seis meses previsto no art. 313, § 4o, do Código de Processo Civil.

Vê-se dos autos que se trata de
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
em que foi celebrado acordo para pagamento parcelado do débito em oito prestações anuais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/12/2015 e a última em 12/12/2032, tendo requerido conjuntamente a homologação da avença e a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste.

Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão até o adimplemento final do acordo, sob o fundamento de que o
art. 313, inc. II, do CPC
, ao prever a suspensão do processo por convecção entre as partes, encontra limitação temporal no §4o do mesmo dispositivo, que estabelece prazo máximo de seis meses.

Todavia, embora a interpretação adotada na decisão recorrida encontre amparo no referido dispositivo legal, entendo que
a solução jurídica adequada ao caso concreto exige interpretação das normas processuais aplicáveis
, especialmente diante da natureza da execução e da disciplina específica prevista no Código de Processo Civil.

Com efeito, o
art. 313, II, do CPC
regula hipótese genérica de suspensão do processo por convenção das partes. Nessa situação, o legislador estabeleceu, no §4o, limite temporal de seis meses, justamente para evitar paralisações indefinidas do processo em
situações ordinárias do procedimento comum.

Entretanto, no âmbito
específico do processo de execução
, o legislador previu disciplina própria no
art. 922 do Código de Processo Civil
, segundo o qual:
“Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.”.

Observa-se que o dispositivo não estabelece qualquer limitação temporal para a suspensão da execução, justamente porque a norma visa viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação no contexto de negociação entre as partes, favorecendo a autocomposição e a efetividade da tutela jurisdicional.

O art. 922 constitui norma especial em relação ao art. 313, aplicável especialmente ao processo executivo, assim, conclui-se que a suspensão da execução para o cumprimento de acordo firmado entre as partes deve observar a regra específica prevista no art. 922, não se submetendo, em regra, à limitação temporal estabelecida no art. 313, §4o.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Sorriso-MT, nos autos da ação de execução por título extrajudicial ajuizada em face de Arlindo Fioreze e outros. A sentença homologou acordo celebrado entre as partes, que previa o pagamento do débito em 60 parcelas mensais, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. O Apelante sustenta que houve pedido expresso de suspensão do feito até o integral cumprimento da obrigação, sendo indevida a extinção antecipada da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante de acordo homologado com cláusula expressa de parcelamento e pedido de suspensão do feito até o cumprimento da obrigação, o processo executivo poderia ser extinto com resolução de mérito ou deveria ser suspenso nos termos do art. 922 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido ao executado para o cumprimento voluntário da obrigação. 4. A homologação de acordo parcelado não autoriza, por si só, a extinção da execução, pois o inadimplemento poderá ensejar o prosseguimento do feito com base no título já existente. 5. A extinção da execução viola a autonomia da vontade das partes, que expressamente requereram a suspensão do processo até o pagamento integral das parcelas pactuadas. 6 . A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reconhece que, em caso de acordo com pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso e não extinto, em atenção ao princípio da economia processual e à efetividade da jurisdição executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A homologação de acordo com pagamento parcelado nos autos de execução não autoriza a extinção do processo, devendo este ser suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme previsão expressa do art. 922 do CPC. 2. A extinção antecipada viola a autonomia da vontade das partes e o princípio da economia processual, sendo cabível apenas após a quitação total ou inadimplemento do acordo. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176336420248110040, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2026)

Com efeito, a extinção prematura do processo ou a limitação da suspensão a apenas seis meses, em desacordo com o prazo de pagamento pactuado entre as partes – que se estende até o ano de 2032 – poderá
prejudicar o próprio exequente em caso de eventual inadimplemento do acordo
.

Isso porque, caso o processo seja extinto ou arquivado após curto período de suspensão, eventual descumprimento da avença poderá obrigar o credor a ajuizar nova ação executiva ou promover complexas medidas de reativação do processo, com possível perda da eficácia de atos processuais já praticados, inclusive garantias eventualmente constituídas.

Tal cenário contraria os princípios da
economia processual, da eficiência da prestação jurisdicional e da efetividade da execução
, os quais orientam a interpretação das normas processuais contemporâneas.

A manutenção do processo suspenso até o cumprimento integral do acordo, por outro lado, preserva os atos processuais já praticados e permite o imediato prosseguimento da execução em caso de inadimplemento, assegurando maior utilidade prática à atividade jurisdicional.

Cumpre destacar, ainda, que a suspensão da execução
não implica paralisação arbitrária do processo
, mas decorre de
manifestação expressa da vontade das partes
, que optaram pela solução consensual do litígio, circunstância que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, em consonância com a política pública de incentivo à autocomposição prevista no próprio Código de Processo Civil.

Desse modo, considerando os fatos comprovados nos autos, a disciplina normativa aplicável e os princípios que regem o processo executivo, conclui-se que
a decisão recorrida merece reforma
, a fim de permitir a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes ou até eventual comunicação de seu descumprimento.

Por todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BB LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
,
para
confirmar
a liminar outrora deferida e, assim,
reformar
a decisão agravada para determinar a
suspensão
do processo executivo até o cumprimento integral do acordo celebrado entre as partes ou até eventual manifestação acerca de seu descumprimento, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026